Tribunal: TJSP
Processo: 1037973-07.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ção de pensão por morte de ex-funcionários, admitidos antes da vigência da Lei 200/74. Impossibilidade. Óbitos dos instituidores posteriores à Emenda Constitucional n. 103/2019. Precedentes. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1037973-07.2023.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 23/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

23/10/2024

Ementa:

Pensionistas de ex-funcionários da Fepasa. Pretensão de condenar a Fazenda Estadual ao pagamento da complementação de pensão por morte de ex-funcionários, admitidos antes da vigência da Lei 200/74. Impossibilidade. Óbitos dos instituidores posteriores à Emenda Constitucional n. 103/2019. Precedentes. Recurso não provido.